Tribunal: TJES
Processo: 5000790-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de revogação da medida cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa da paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamentação idônea no risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da gravidade dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
A condição de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos não enseja, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo necessária a ausência de riscos concretos à instrução processual ou à aplicação da lei penal, conforme prevê o art. 318 do CPP.

5.
A paciente encontra-se foragida, o que caracteriza risco efetivo à aplicação da lei penal e impossibilita a concessão da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, desde que devidamente motivada com base em elementos concretos.

2. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não implica, automaticamente, na concessão de prisão domiciliar, quando houver risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

3. O fato de a paciente estar foragida constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, afastando a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 09.05.2022.

STJ, AgRg no HC nº 935.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

STJ, AgRg no HC nº 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000790-26.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSILEIDE NEIMAN SALES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a

paciente foi denunciada

como incursa

na sanção

do artigo 288

do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, alega que a paciente é primária, possui trabalho lícito, como advogada, possui residência fixa, bem como é mãe de criança menor de 12 anos, justificando assim, a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. E subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em tela, v
erifico que a medida constritiva impugnada fora decretada como forma de garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa da paciente. Sobre o tema, trago julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Relata ainda o juízo
a quo

que “há indícios de tentativa sistemática de evadir-se do alcance da Justiça, tendo a investigada se colocado em local incerto e não sabido, até o presente momento, o que caracteriza risco efetivo à aplicação da lei penal.”.

Em casos análogos entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA, ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEPONTANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVAVANTE FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. As
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar
, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante, até o momento, estar em local incerto e não sabido
.

[...]

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 935.653/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar da paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Ademais, inviável o deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, eis que o próprio julgado invocado pela impetrante (ID 11870335) não concede a benesse vez que
“
[...]
No tocante ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, não se verifica, neste momento, a possibilidade de sua concessão, ainda que a acusada seja mãe de filhos menores de 12 anos. Isso porque,
além de o art. 318 do CPP prever a substituição apenas quando ausentes riscos concretos à instrução processual ou à aplicação da lei penal, o comportamento processual da requerente demonstra elementos que desautorizam tal benefício
”
.

Corroborando com o juízo
a quo
, o C. Superior Tribunal de Justiça, entende em casos similares:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE OCRIM. RISCO CONCRETO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que
a paciente encontra-se foragida, dificultando a instrução processual e a aplicação da lei penal
.

5. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

6. A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que, "a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida".

7.
No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida
, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

8.
Observa-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.